Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020127-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO
AGRONEGOCIO SA
AGRAVADOS:- JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e outros
Agravo de Instrumento n. 1020127-61.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Recuperação Judicial, impediu a retirada dos imóveis da posse da recuperando enquanto vigente o stay period.
A agravante alega que seu crédito é extraconcursal pois decorre de Cédulas de Produto Rural Financeira garantidas Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005).
Aduz que os bens ora questionados não são essenciais e, portanto não estão sujeitos ao período de blindagem. E mais, o decisum não especificou quais seriam aqueles imprescindíveis ao soerguimento das recuperandas, apenas se referiu aos bens subscritos pelo Administrador Judicial.
Diz que o relatório do Administrador Judicial é genérico e não especifica quais bens integrariam essa “estrutura fundamental”.
Afirma que dois dos imóveis não estão mais na posse dos agravados e o outro (matrícula n. 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte), ainda que se reconheça a essencialidade permaneceriam na posse do Agravados pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, sem a necessidade de suspensão dos procedimentos de consolidação da propriedade
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, em Recuperação Judicial, impediu a retirada dos imóveis da posse das recuperandas enquanto vigente o stay period.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator